Tribunal: TJBA
Processo: 8007605-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007605-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIA SUL VEICULOS S/A

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

AGRAVADO: CAROLINA WANDERLEY LEAL

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO SANTA ROSA DANTAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO
SIMULTÂNEOS
(n. 8007605-69.2025.8.05.0000 e n. 8005550-48.2025.8.05.0000)
. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO. PERMANÊNCIA EM CONCESSIONÁRIA POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO
.
PRAZO. PRORROGAÇÃO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.
Agravo
s
de instrumento interposto
s
contra decisão que, nos autos de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência determinando a substituição de veículo zero quilômetro que apresentou defeitos, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada ao valor do bem.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a substituição de veículo que apresentou defeitos e permaneceu 92 dias em concessionária para reparo; (ii) averiguar a adequação do prazo para cumprimento da obrigação, fixado em 10 dias; e (iii) a proporcionalidade da multa coercitiva estipulada em R$5.000,00 diários,
limitada ao valor do veículo
.

III. Razões de decidir

3. Ultrapassado o prazo de 30 dias para reparo do vício, consolida-se o direito potestativo do consumidor de escolher entre as alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC, independentemente da posterior conclusão dos serviços.

4.
Na hipótese, incontroversa a espera de mais de 90 dias para o reparo indica a probabilidade do direito, pela
privação prolongada do uso adequado de veículo zero quilômetro, utilizado para fins pessoais e profissionais, que somada ao histórico de defeitos graves em sistemas vitais com pouquíssimo uso, caracteriza o perigo de dano.

5. Por outro lado, o prazo de 10 dias, fixado pelo juízo
a quo
é exíguo para o cumprimento da obrigação de substituir veículo novo, considerando a complexidade logística envolvida, razão pela qual se estabelece o período de 20 dias.

6. Por fim, a
multa diária de R$5.000,00
mostra-se
adequada para compelir o cumprimento da obrigação
e já foi
expressamente limitada ao valor do veículo para evitar eventual enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravos de instrumento parcialmente providos. Agravos internos prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento

n.º 8005550-48.2025.8.05.0000
e 8007605-69.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como
A
gravante
Via Sul Veículos S.A.
e
Stellantis Automóveis Brasil Ltda

e agravado

Carolina Wanderley Leal
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar prejudicado
s
o
s
agravo
s
interno e

conhecer e
dar
parcial

provimento

ao
s
agravo
s de instrumento
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça